Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728237-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LAURO ANDRE CANCADO OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O A reclamação sujeita-se a recolhimento do preparo, nos termos do art. 69, II, do RITJDFT. Intime-se o reclamante para proceder ao pagamento, sob pena de não conhecimento da medida. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 17:56:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator